Tribunal: TJMT
Processo: 32784-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0032784-83.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): Emerson Alves Pereira
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 14/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA
PARTE RECLAMADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO
MEDIDOR – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS APRESENTADOS
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADAS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso
Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o
faz e que seja oportunizado o contraditório.
Os novos documentos encartados refletem a existência de
irregularidades no medidor, não sendo os mesmos devidamente
impugnados pela Recorrida.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência,
pois a cobrança revela-se legitima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho:
1) rejeitar a preliminar arguida;
2) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na
inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

1. determinar que a empresa promovida, proceda, no prazo de
30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo
com vencimento em 31/05/2019 (R$ 1.552,40 e R$ 4.208,72 -
mov. 1.4 e 1.5) da UC. 6/307261-8;
2. condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos
morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a
partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1%
(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
(30/05/2019, mov. 11) por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);
3. indeferir o pedido contraposto.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos
54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, o Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos, acostados em fase recursal
comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou as razões
recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento em grau de recurso, tal
hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e
oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A
FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos
autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos
que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos
supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a
interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos
indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve
ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos
documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o
grau influi na formação do convencimento do órgão julgador,
relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser
utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a
decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo,
mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse
contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma,
realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do
CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro
CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante aos documentos novos, estes se referem ao Termo
de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos e carta de aviso ao
cliente, não deixando dúvida quanto à existência de irregularidades no medidor de
energia.

Registro que, a documentação apresentada no recurso foi
impugnada de forma genérica.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu no mês
de maio de 2019, a título de recuperação de energia, referente ao período de
03/2018 a 01/2019, fatura no valor de R$ 5.761,12 (cinco mil setecentos e sessenta
e um reais e doze centavos).

No entanto, em contestação não logra êxito em demonstrar a
legalidade da cobrança, porém, em recurso apresenta o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) no 700659, confirma a irregularidade da unidade
consumidora, onde houve constatação em 17/01/2019 que “ a unidade
consumidora com desvio de fase direto na baixa tensão seguindo por dentro do 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

poste até a casa do consumidor”, sendo certo que o referido desvio sem a devida
passagem pelo aparelho ocasionava a diminuição consubstancial da medição
Veja a descrição da irregularidade:

Assim tem entendido a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se fotos retiradas a época da inspeção:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução
414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador,
inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo
equivocado.

Para o cálculo de energia utilizada e não faturada devida a
presente irregularidade, a empresa Requerida calculou o consumo não registrado, 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL e
o cálculo abrangeu o período de 03/2018 a 01/2019, dando após ciência do
consumidor oportunidade de apresentar recurso administrativo. Veja:

Oportuno registrar que, mesmo o autor apresentando
recurso administrativo protocolado na concessionária em 09/05/2019, este
não se encontrava mais dentro do prazo de 30 dias, considerando que a carta
ao cliente foi emitida em 01/03/2019, sendo assim, não houve irregularidade
no lançamento da cobrança na fatura de 31/05/2019.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em cobrança
indevida, devendo a sentença ser reformada integralmente.
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de
parcial procedência, para JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos da exordial, e, via de
consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a
parte autora a pagar fatura com vencimento em 31/05/2019, no valor de
1.552,40 e a fatura com vencimento em 31/05/2019, no valor total de
R$4.208,72 corrigidas monetariamente a partir da data do seu vencimento, com a
multa pelo atraso de 2% e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à
contestação (semelhante à citação).

Revogo a liminar concedida no evento no. 06, dos autos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator